Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-32.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005958-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA FREITAS DE ARAUJO - CPF: 402.804.308-50 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSENTE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2
. A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando o consumidor comprova que realizou reclamação administrativa na sede da reclamada e no PROCON, bem como, que teve o fornecimento de energia suspenso em sua unidade consumidora.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a) declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 421, 12 (quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos), referente a fatura de outubro 2020 da UC 6/2720225-8;
b) determinar
que a reclamada, no prazo de 20 (vinte) dias: b1)
revise
as faturas impugnadas (setembro/2020 a outubro/2020), com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anterior ao lapso impugnado; (b2)
emita
nova fatura com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos; b3)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; b4)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;
c) determinar
que a reclamada exclua o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito;
d) indeferir
o pedido de indenização por danos materiais;
e) condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços;
f) condenar

a reclamada a restituir, na forma simples, o valor de R$ 357,87 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A recorrente sustenta a “ ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da recorrente e o fato de que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária” (sic – id. 97702101). Ao final, requer sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade das faturas dos meses de setembro e outubro/2020, em razão da divergência da média de consumo do reclamante, bem como, se é devido pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.

A recorrida alegou, em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2720225-8, cujo consumo médio mensal era de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), contudo, nos meses de setembro e outubro/2020 a sua fatura foi emitida no valor de R$ 357,87 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 421,12 (quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos), respectivamente.

Afirma que assim que recebeu a fatura de setembro/2020, realizou uma reclamação administrativa na Concessionária, protocolo de nº 67365529, registrado em 11/09/2020, a fim de contestar a fatura e solicitar uma vistoria na unidade consumidora. Aduz que a Recorrente “
alegou que a autora deveria verificar se os seus equipamentos eram classe econômica e se não fossem deveria providenciar a substituição para que só assim houvesse diminuição em suas faturas”
(sic – id. 97702048)
.

Assevera que diante da ausência de vistoria na unidade consumidora, realizou novas reclamações administrativas (protocolo n. 7652984 - em 25/09/2020 e protocolo n. 67692561 - 28/09/2020).

Afirma que requereu ao proprietário da Kitnet em que reside que verificasse o “padrão” localizado na parte externa do imóvel, quando verificaram que estava queimado. Alega que contratou um profissional para efetuar o reparo no local, a fim de que fossem realizados os reparos na unidade consumidora.

Frisa que realizou reclamação junto ao Procon/MT, sob nº 51.001.001.20-0010498, em 06/10/2020, contestando as faturas de setembro e outubro/2020, contudo, não obteve êxito .

Por derradeiro, afirma que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e que em 23/12/2020 teve o fornecimento de energia suspenso na sua unidade consumidora,
“
oportunidade em que se deslocou pessoalmente para a unidade presencial da Promovida, onde foi informada que somente seria efetuado o religamento, mediante o pagamento da fatura do mês de outubro/2020
” (sic – id. 97702048). Informa o protocolo n. 69821724 realizado em 23/12/2020.

Acosta cópia das faturas de consumo, fotos do padrão, cópia do processo administrativo, anotações do protocolo realizado e extrato de negativação.

A reclamada, por sua vez, afirma que as faturas questionadas são devidas, não havendo irregularidade na unidade consumidora em questão, bem como, aduz que a mera alegação do Autor não é capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real consumo, razão pela qual, requer a improcedência da ação. A reclamada não juntou aos autos nenhuma prova.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato houve o aumento de consumo na unidade consumidora do reclamante. A esse respeito, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Nesse contexto, diante do questionamento do consumidor e da ausência de motivo da reclamada que justificasse a elevação do consumo de energia, em valor exorbitante, é devida a revisão dos valores constantes da fatura conforme determinado pelo
Juízo a quo.

No que alude à restituição, na forma simples, do valor de R$357,87 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondente à fatura de setembro/2020, a sentença não comporta reforma, posto que, conforme consignado pelo
Juízo a quo,
“o recebimento indevido foi ocasionado por possível falha técnica do medidor” (sic).

No que alude ao dano moral pleiteado, verifica-se que houve o questionamento das faturas junto a Concessionária e junto ao PROCON, sendo, inclusive, informado pelo reclamante que houve o corte no fornecimento de energia. Depreende-se do termo de audiência acostado que o PROCON/MT tentou diligenciar junto a Concessionária, mas foi informado que não foi detectado nenhum erro de leitura ou no faturamento, sendo, ofertado ao consumidor a possibilidade de o parcelamento dos valores.

Verifica-se, ainda, embora a reclamante postula a realização de vistoria técnica na unidade consumidora, contudo, a reclamada não logrou êxito ao acostas aos autos os referidos laudos. Aliado a isso, a reclamada não impugna nenhum dos protocolos administrativos informados, tampouco, impugna o fato de ter inserido o nome da reclamada nos órgãos de proteção ao crédito ou menciona a suspensão no fornecimento de energia elétrica informada pela recorrida.

Assim, a reclamante faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, posto que embora tenha realizado reclamação administrativa junto a Concessionária e ao PROCON, teve o seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito e o seu fornecimento de energia suspenso, bem como, foi necessário o deferimento de liminar par obstar a cobrança questionada nos autos.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022